Tribunal: TJDFT
Processo: 0750174-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750174-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELENY TELES PIRES GHILLIONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, SUELENY TELES PIRES GHILLIONI, contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (0702434-89.2023.8.07.0018) iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada afastou o pedido de incorporação de gratificação relativo ao período de 10/05/1995 a 18/03/1998, pois exercida a função de assistente de direção, diversa daquela prevista do art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013 e definida pelo título executivo judicial. Confira-se: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DF em ID 158284895, na qual sustenta inexistir percentual da GAPED a ser objeto de incorporação, posto que no período indicado pela parte autora, qual seja, de 24/12/1972 a 10/04/1973, de 18/12/1973 a 01/02/1976, de 21/03/1980 a 05/03/1981 e de 30/12/1988 a 31/12/1989, não fazia a servidora parte dos quadros da SEE/DF. Instada a se manifestar, a parte exequente, a seu turno, argumentou que faz jus à incorporação dos períodos de 10/05/1995 a 18/03/1998 e entre 01/01/1999 a 31/12/1999 (ID 167919576). Fixadas tais premissas, DECIDO. De início, observa-se que assim estabeleceu o título executivo: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; Daí, percebe-se que caberia à parte autora e não ao DF a comprovação de que no período elencado estava no desempenho de docência na educação básica ou formação continuada da SEE/DF e coordenação pedagógica local ou, ainda, exercendo cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, bem como em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas segundo norma da Secretaria de Educação. Nesse contexto, é de se ressaltar que o pleito inicial da parte autora se consubstanciava à incorporação da GAPED referente ao período de 24/12/1972 a 10/04/1973, 18/12/1973 a 01/02/1976, 21/03/1980 a 05/03/1981 e 30/12/1988 a 31/12/1989, devendo receber não o percentual de 20,4% como atualmente lhe é pago, mas sim 26,4%. É o que se vê do teor da petição inicial em ID 152365486 – pág. 05. Pois bem. No ponto está correto o ato negativo praticado pelo DF, uma vez que, segundo as informações de ID 164044471, de fato a exequente não integrava o quadro de servidores da Administração Pública, já que tomou posse em 07/1991. Assim, uma vez que a intimação do DF se referiu ao pedido de incorporação deste período, bem como sua manifestação, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO, para declarar indevido o período pleiteado. Por outro lado, ao que se colhe dos autos, após a impugnação do DF, salientando inexistir direito à incorporação, veio a parte autora ressaltar período diverso como devido a título de incorporação, no caso, o período de 10/05/1995 a 18/03/1998 e entre 01/01/1999 a 31/12/1999, em que atuou como assistente de direção/coordenação e de 02/03/2000 a 28/02/2008, no qual atou como vice diretora/diretora de instituição de ensino. Sobre esse pedido, necessário se tecer algumas considerações. Quanto ao ponto, depreende-se do contido no indigitado artigo 18, inciso, I a III, da Lei Distrital 5105/2013 que: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; (Ressalvam-se os grifos) Neste particular, ao contrário do que alega a parte autora, consoante deixa evidenciada a documentação acostada pelas partes ao feito, no período objeto da discussão de 10/05/1995 a 18/03/1998 a exequente esteve exercendo a função de assistente de direção, função comissionada não abarcada pela legislação de regência da matéria. Ora, a atuação na função acima indicada não encontra permissivo legal para fins de concessão da gratificação buscada. Ressalta-se que o dispositivo da sentença do processo coletivo é expresso ao determinar a demonstração dos requisitos do art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, não sendo possível interpretação extensiva de seus incisos. Por outro lado, considera-se devida, em princípio a incorporação referente ao período de 19/03/1998 a 28/02/2008, posto que demonstrado o exercício de atividades de Coordenação Pedagógica, Vice Direção e Direção de unidade de ensino, conforme documentos de ID 164044471 e 167919577, sendo necessário, contudo, a abertura de prazo ao DF para conferência e adoção das providências necessárias à avaliação do caso. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, devendo apresentar impugnação ou comprovar a referida incorporação referente ao período de 01/01/1999 a 31/12/1999 e de 02/03/2000 a 28/02/2008, no prazo de 30 (trinta) dias. I”. (ID 174525332.) - g.n. Os embargos opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em omissão, em relação ao pleito de incorporação do período de 10/05/1995 a 18/03/1998, no qual teria atuado como assistente de direção. É a exposição. DECIDO. Sem razão o embargante. Ao contrário do que alega, a decisão embargada se manifestou com relação ao período pleiteado, indeferindo-o nos seguintes termos: (...) consoante deixa evidenciada a documentação acostada pelas partes ao feito, no período objeto da discussão de 10/05/1995 a 18/03/1998 a exequente esteve exercendo a função de assistente de direção, função comissionada não abarcada pela legislação de regência da matéria. Ora, a atuação na função acima indicada não encontra permissivo legal para fins de concessão da gratificação buscada. Ressalta-se que o dispositivo da sentença do processo coletivo é expresso ao determinar a demonstração dos requisitos do art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, não sendo possível interpretação extensiva de seus incisos. Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada. Aguarde-se o prazo concedido ao DF para manifestação. I”. (ID 172884657.) - g.n. No agravo, a exequente pede a reforma da decisão agravada para seja incluído no cumprimento de sentença o período de 10/03/1995 até 18/03/1998, como de efetivo exercício em atividades pedagógicas, a ensejar a incorporação na remuneração a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, conforme reconhecido em ação coletiva. Em suas razões, argumenta que demonstrou que faz jus à incorporação da GAPED, no período excluído pela decisão agravada (10/03/1995 até 18/03/1998), pois teria desempenhado "diversas atividades pedagógicas” conforme declaração emitida pela SEE/DF. Afirma que as atividades exercidas no período, enquanto ocupou o cargo de assistente de direção, incluí a “Condução de Coordenações Pedagógicas, Planejamento Pedagógicos, Planejamento e Condução de Projetos juntos aos professores, Estudos de temas com relação ao Fazer Pedagógico, Regência de Classe, entre outros”. Aduz que as referidas atividades se enquadram nos incisos I, III, IV e VII, do art. 18 da Lei 5.105/2013 e garantem a incorporação da gratificação GAPED reconhecida pelo título executivo judicial. (ID 53757539.) É relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e recolhido o preparo. (ID 53757542.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator